Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-08.2023.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-08.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU ACEITE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em relação comercial representada por nota fiscal não assinada e sem comprovação de entrega. A parte autora alegou inadimplemento do réu quanto às parcelas vencidas e protestadas, no valor de R$ 23.734,24.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a nota fiscal desacompanhada de comprovação de entrega ou aceite pode servir como prova suficiente do vínculo obrigacional em ação de cobrança, ainda que o réu permaneça revel.

III. Razões de decidir

A nota fiscal apresentada é documento unilateral, sem qualquer comprovação de aceite ou entrega das mercadorias. A jurisprudência exige, nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/1968, documento hábil que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria para fins de cobrança de duplicata não aceita. Os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não afastam o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.A própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega da mercadoria ou de aceite do destinatário não constitui prova mínima do fato constitutivo do direito em ação de cobrança, mesmo nos casos de revelia”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 315, 389 e 884; CPC, arts. 344, 355, I, e 373, I; Lei no 5.474/1968, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1003084-13.2022.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos da ação de cobrança movida contra Leandro José dos Santos, julgou improcedente o pedido de cobrança, com fulcro no art.487, I do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a existência de prova documental suficiente à demonstração do vínculo contratual e do inadimplemento, consubstanciado em nota fiscal e comprovante de protesto das duplicatas vencidas em 26/03/2023 e 25/04/2023, totalizando o montante de R$ 23.734,24.

Defende que o juízo
a quo
desconsiderou os efeitos jurídicos da revelia, conforme dispõe o art. 344 do CPC, uma vez que o recorrido foi regularmente citado, manteve-se inerte e não impugnou os fatos articulados na exordial, e houve cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória, a despeito de ter sido oportunizado às partes a especificação de prova.

Argumenta que a via eleita é adequada na ausência de título executivo, conforme autoriza o art. 785 do CPC, não se exigindo a demonstração da obrigação por título executivo extrajudicial. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento procedente do pedido de cobrança formulado na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação de cobrança contra Leandro José dos Santos, decorrente de relação comercial materializada na Nota Fiscal no 100405, cujas parcelas de no 001 e 002 venceram, respectivamente, em 26/03/2023 e 25/04/2023.

Sustenta a parte autora que, apesar das tentativas de recebimento amigável, não logrou êxito na satisfação do crédito, o que ensejou o ajuizamento da demanda. Invocou o disposto nos artigos 315, 389 e 884 do Código Civil, bem como no artigo 16 da Lei no 5.474/1968, para fundamentar o pedido de condenação ao pagamento do montante reclamado, acrescido de juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

O réu foi citado, mas permaneceu inerte.

O douto magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido de cobrança, com fulcro no art.487, I do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a existência de prova documental suficiente à demonstração do vínculo contratual e do inadimplemento, consubstanciado em nota fiscal e comprovante de protesto das duplicatas vencidas em 26/03/2023 e 25/04/2023, totalizando o montante de R$ 23.734,24.

Defende que o juízo a quo desconsiderou os efeitos jurídicos da revelia, conforme dispõe o art. 344 do CPC, uma vez que o recorrido foi regularmente citado, manteve-se inerte e não impugnou os fatos articulados na exordial, e houve cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória, a despeito de ter sido oportunizado às partes a especificação de prova.

Argumenta que a via eleita é adequada na ausência de título executivo, conforme autoriza o art. 785 do CPC, não se exigindo a demonstração da obrigação por título executivo extrajudicial. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento procedente do pedido de cobrança formulado na inicial.

Pois bem.
In casu,
analisando detidamente o feito, constato que o argumento da apelante, não merece prosperar.

Digo isso, porque a parte autora instruiu sua petição inicial com nota fiscal, sem assinatura do réu ou data de recebimento, na qual está escrita
"SIMPLES FAT. DE VENDA P/ENTREGA FUTURA"
(Id. 298102181).

Com efeito, verifica-se que referido documento não possui qualquer comprovação de aceite pelo devedor, tampouco há qualquer assinatura de recebimento ou data de entrega da mercadoria. Trata-se, pois, de documento unilateral, despido dos elementos mínimos necessários à formação de juízo positivo acerca da existência do negócio jurídico alegado.

Ademais, nos termos do artigo 15 da Lei no 5.474/68, a duplicata não aceita deve ser instruída com documentos idôneos à comprovação da entrega e do recebimento das mercadorias, não sendo este o caso dos autos
:"Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada [...] quando se tratar: II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que: b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.".

Ainda que se reconheça a revelia do réu, o art. 344 do CPC dispõe que os efeitos materiais da revelia não são absolutos. Conforme sedimentado na jurisprudência, a ausência de contestação não afasta o ônus do autor de produzir provas mínimas do fato constitutivo de seu direito, como determina o art. 373, inciso I, do CPC.

Logo a revelia não exime o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“E M E N T A - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C.C DANOS MORAIS- INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO - CANCELAMENTO DAS AULAS – AUSÊNCIA DE REPOSIÇÕES E DE ENTREGA DO CERTIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ART 373, I, CPC – ÔNUS DA PARTE AUTORA - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar minimamente, as suas alegações, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço educacional, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1003084-13.2022.8.11.0010, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.24)

De outra banda, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A própria autora peticionou no Id. 298105889, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao afirmar que
"trata-se de matéria exclusivamente de direito com todas as provas necessárias ao julgamento já anexas aos autos"
. Sendo assim, não se vislumbra qualquer prejuízo processual, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante disso, correta a sentença ao concluir pela insuficiência probatória quanto à constituição da relação comercial entre as partes. A ausência de comprovação da entrega das mercadorias afasta a certeza do crédito pretendido, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença vergastada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025